Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704591-82.2020.8.07.0004 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEANDRO PELO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO NA FORMA QUALIFICADA. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUALIFICADORAS DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE E DA REFERENTE À VENDA. MANTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS HÉLIO, JOÃO, JOAQUIM E ALTAMIRO DO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO NA FORMA QUALIFICADA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE LEANDRO, FLORINDO, HÉLIO, JOÃO, JOAQUIM E ALTAMIRO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANTIDA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. PRESENTES DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERMANECE A OUTRA COMO CAUSA CONFIGURADORA DO TIPO QUALIFICADO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O delito de parcelamento irregular de solo é classificado como instantâneo de efeitos permanentes, de maneira que a consumação se efetiva com o início do loteamento, sendo os atos posteriores apenas o seu exaurimento, nos termos da jurisprudência dominante. 2. Mantém-se a condenação do acusado Leandro pela prática do crime previsto no art. 50, inc. I, parágrafo único, incs. I e II, da Lei Federal 6.766/1979, pois as provas orais, documentais e periciais demonstram que o acusado deu início e efetuou loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, em desacordo com as disposições legais; por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento; e sem de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado. 3. Correta a incidência das qualificadoras dos incs. I e II do parágrafo único do art. 50 da Lei 6.766/79, quando o acusado vendeu os lotes sem o devido registro e promoveu o parcelamento sem ostentar título legítimo de propriedade. 4. Pairam dúvidas em relação à participação dos acusados Hélio, João, Joaquim e Altamiro, no crime de parcelamento irregular de solo na forma qualificada, porque as provas amealhadas não apontam que estavam envolvidos na empreitada criminosa quando da consumação do delito, em 2015. Assim, não há prova robusta para condenar esses acusados pelo crime em comento, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. 5. O art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: (i) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e (iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 6. A absolvição dos acusados Leandro, Florindo, Hélio, João, Joaquim e Altamiro pelo delito de organização criminosa deve ser mantida, tendo em vista que o acervo probatório não é suficiente para evidenciar a existência de ânimo associativo estável e permanente do acusados no cometimento de delitos, o que é exigido pelo tipo penal previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013. 7. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. O crime de parcelamento do solo praticado pelo acusado foi duplamente qualificado, razão pela qual uma das circunstâncias (inexistência de título legítimo de propriedade) foi utilizada como qualificadora, ao passo que a outra (venda) foi usada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena. 8. O Juiz possui discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena, argumentando que a fundamentação para a exasperação da pena-base é inidônea, pois se ampara em elementos ínsitos às elementares do tipo penal. Aduz que os motivos e circunstâncias do crime são absolutamente normais para essa espécie de delito. Em adição, aponta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009